Tribunal: TJSP
Processo: 2231286-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
LOCAÇÃO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – Pretensão de se promover o depósito judicial da totalidade dos aluguéis fixados contratualmente, a fim de se evitar os efeitos da mora da locatária – Ausência de recusa expressa da locadora ao recebimento – Ausência de perigo e de razoabilidade do direito invocado – Ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Decisão

Ementa:
LOCAÇÃO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – Pretensão de se promover o depósito judicial da totalidade dos aluguéis fixados contratualmente, a fim de se evitar os efeitos da mora da locatária – Ausência de recusa expressa da locadora ao recebimento – Ausência de perigo e de razoabilidade do direito invocado – Ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Decisão mantida.

Agravo não provido.